Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-46.2006.8.11.0029
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001447-46.2006.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LORAINI LEONIDA WEIMER - ME - CNPJ: 00.541.910/0001-81 (APELADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
Loraini Leonida Weimer – ME
e sua corresponsável
Loraini Leonida Weimer
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, com fulcro no art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões de recorrer o apelante sustenta, em apertada síntese, a necessidade de presença cumulativa de determinados requisitos previstos no art. 40 da lei nº 6830/80 para que seja decretada a prescrição intercorrente, os quais não foram observados pelo juízo sentenciante.

Argumenta que é notório que o art. 40 da LEF não foi observado, “
porque da análise dos autos, verifica-se que sequer houve suspensão do processo por um ano, Por consectário lógico não foi dada vista à Fazenda Pública da suspensão (que nem mesmo ocorreu)
”.

Sustenta “
que a decisão”
que determinou
“o arquivamento provisório foi expedida sem a prévia suspensão do processo por um ano, em clara afronta ao art. 40 § 2º da Lei de Execuções Fiscais
”.

Assevera que “
portanto, resulta evidente que, não observado o Princípio do devido Processo Legal, que é uma garantia constitucional (art. 5º, LIV, CF/98), o recurso de apelação deve ser provido, para que seja anulada a sentença
”. (Id. 3164186)

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Apesar de intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões conforme certidão anexa (Id. 3164190).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020